Tribunal: TJPA
Processo: 0804892-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804892-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: LUAN DA SILVA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

AUTORIDADE: CENTRAL DE TRIAGEM METROPOLITANA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO). INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO COM TUBERCULOSE PORÉM DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA CENTRAL DE TRIAGEM DE ABAETETUBA/PA. LIBERAÇÃO INDISCRIMINADA DE PRESOS. MOTIVAÇÃO PANDEMIA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO É POSSÍVEL A LIBERAÇÃO DE PRESOS DE FORMA COLETIVA, APENAS PELA ALEGAÇÃO DE RISCO À SAÚDE, SEM, CONTUDO, A COMPROVAÇÃO PELO EVENTUAL BENEFICIÁRIO ACERCA DA: A) SUA INEQUÍVOCA ADEQUAÇÃO NO CHAMADO GRUPO DE VULNERÁVEIS DO COVID19; B) A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA; E C) RISCO REAL DE QUE O ESTABELECIMENTO EM QUE SE ENCONTRA, E QUE O SEGREGA DO CONVÍVIO SOCIAL, CAUSA MAIS RISCO DO QUE O AMBIENTE EM QUE A SOCIEDADE ESTÁ INSERIDA, INOCORRENTE NA ESPÉCIE.

3) NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, EIS QUE CONSTA DO PRESENTE REMÉDIO HERÓICO QUE APESAR DO PACIENTE ESTAR ACOMETIDO COM TUBERCULOSE, O MESMO
APRESENTA
ESTADO DE SAÚDE ESTÁVEL, E SITUAÇÃO DE TRATAMENTO REGULAR,
DEVENDO

O TRATAMENTO PERDURAR ATÉ 13/11/2021
, BEM COMO ESTAR RECEBENDO O DEVIDO FORNECIMENTO PELA UNIDADE PRISIONAL DA MEDICAÇÃO PRESCRITA, SE UTILIZANDO DA REDE DE SAÚDE EXTERNA MUNICIPAL (SUS) PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS.

4) RESSALTA-SE QUE O PACIENTE JÁ FOI PRONUNCIADO, ESTANDO COM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI PAUTADO PARA O PRÓXIMO DIA 22/06/2021.

5) O CONTEXTO PANDÊMICO VIVENCIADO ATINGE TODA A COLETIVIDADE, NÃO PODENDO, POR SI SÓ, JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, SOBRETUDO QUANDO NÃO COMPROVADO QUE O PACIENTE ESTÁ COM A SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, OU, AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORNECER O DEVIDO TRATAMENTO, MORMENTE CONSIDERANDO QUE AS AUTORIDADES PENITENCIÁRIAS DO ESTADO ESTÃO CIENTES DA GRAVIDADE DA SITUAÇÃO E VEM ADOTANDO MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DAS AUTORIDADES SANITÁRIAS E DE SAÚDE NOS PRESÍDIOS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 06 de julho de 2021 e término no dia 08 de julho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08

de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUAN DA SILVA SILVA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001142-32.2018.814.0070.

Narra o impetrante, em síntese que foi aviado pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ao paciente, ante a imperiosa necessidade deste que está com tuberculose pulmonar, tendo aparentado fraqueza, dor torácica, dispinéia, hemoptise e febre, e, ainda perda de peso, porém, fora indeferido pelo juízo
a quo
, que o ambiente carcerário é adverso ao tratamento de saúde iniciado em 11/05/2021.

Alegou ainda que a companheira do paciente recebeu telefonema do Setor Médico da Central de Triagem e ao comparecer no citado local recebeu receita médica para compra de medicação e suplemento alimentar para que comprasse, mas o relatório médico não informa se a unidade prisional (Central de Triagem de Abaetetuba) possui capacidade para prestar assistência devida ao paciente, inclusive, destaca o estado inconstitucional do Sistema prisional (ADPF 347/DF), sendo, invoca a observância ao princípio da dignidade humana.

Ao final requer a concessão de liminar e, no mérito, o deferimento a ordem, para revogar a prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, do CPPB.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desª Vania Lúcia Silveira às fls. 29/30, dos autos, vez que não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual a indeferiu. A motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo colegiado, sobretudo, porque, ao menos por ora, os documentos juntados aos autos não são suficientes à avaliação da suficiência e/ou necessidade da aplicação da prisão domiciliar, não havendo qualquer informação acerca da possibilidade – ou não – da efetivação de tratamento adequado junto ao estabelecimento prisional no qual o paciente encontra-se custodiado. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora, bem como à Casa Penal onde o paciente encontra-se recolhido, para se ter notícia do seu atual estado de saúde, bem como, das condições de tratamento, dentro e fora da unidade prisional.

Em sede de
informações
(fls.

43/44), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
: O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra denunciado LUAN DA SILVA SILVA, como incurso às penas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em relação a vítima FABIO DUARTE DOS SANTOS.

Consta na denúncia que o pronunciado Luan, ora impetrante, na data de 20.01.2018, por volta de 19h00min, passava de moto com sua irmã na garupa, às proximidades de uma arena de futebol localizada no Bairro São Sebastião, quando avistou seu desafeto, o ofendido FABIO DUARTE DOS SANTOS e, nesse momento, falou algo para a vítima o que gerou uma reação desta ao ponto de iniciar uma perseguição, a pé, no sentido de alcançar o veículo onde estava o acusado.

Narrou que Luan parou a poucos metros a motocicleta e, em seguida, saiu do veículo e surpreendeu o extinto, o qual vinha correndo na sua direção, sacando uma arma de fogo e desferiu os disparos na sua direção, causando-lhe sua morte.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
O impetrante LUAN DA SILVA SILVA teve sua prisão preventiva decretada em 20/02/2018, sendo que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em em 30/05/2019.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
: Com relação aos antecedentes criminais do LUAN DA SILVA SILVA, verifico que este possui contra si, apenas a presente ação penal em curso.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O paciente encontra-se preso desde o dia 30/05/2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Em 09/08/2018 foi proferida decisão que recebeu a denúncia.

Com o cumprimento do Mandado de Prisão, houve a citação pessoal do acusado, tendo apresentado resposta à acusação conforme protocolo datado de 05/07/2019.

Concluída a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, conforme protocolo datado em 21/11/2019.

O acusado LUAN, através de seu advogado constituído, também apresentou suas alegações, conforme protocolo datado em 06/12/2019.

Decisão de pronunciada proferida em 08/01/2020.

O processo tramita regularmente, já na segunda fase (juízo da causa), estando com a
sessão do júri pautada para o dia 22/06/2021.

Em sede de
informações
(fl.

48), a Central de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMAbt, esclareceu
o que segue: O paciente é custodiado desta Unidade Penitenciária desde 30/05/2019. Encontra-se em tratamento para doença denominada Tuberculose Pulmonar (CID: A15.0). Atualmente, o paciente apresenta boa adesão ao tratamento,
com estado de saúde estável,
sendo os sinais vitais: Peso: 57 Kg; PA: 120/80mmHG: 35.9ºC: Pulso: 64 bpm. Queixa-se de sintomas de dor torácica e febre eventual, sendo assistido em nível ambulatorial pela equipe de saúde desta UP. O tratamento para tuberculose deve perdurar até 13/11/2021.

A
condição atual de tratamento
é
regular
, com fornecimento na própria UP dos medicamentos prescritos para o tratamento da patologia e utilização da rede de saúde externa municipal (do Sistema Único de Saúde) para realização de exames complementares, necessários ao tratamento.

Apesar das dificuldades vivenciadas em função do período de pandemia, que limita a oferta de serviços e saídas externas, ressaltamos que a equipe de saúde desta UP, com apoio da direção e corpo técnico administrativo, tem se empenhado em fornecer a melhor assistência em saúde possível ao recuperando.

Nesta
Superior Instância
(fls. 50/55), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, requerendo
a concessão de prisão domiciliar em razão do paciente estar acometido de tuberculose, bem como a atual situação da pandemia do Covid-19, tendo em vista o risco de contaminação do paciente diante da propagação da doença nos presídios.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

In casu
, o juízo
a quo
, consubstanciado no teor do Relatório Técnico, emitido pelo setor de saúde do Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRab), indeferiu o pleito por não ter sido demonstrada no referido relatório a incapacidade da casa penal de prestar a assistência necessária do interno (ID: 5272726).

Com as informações prestadas o juízo
primevo
juntou novo relatório de saúde n° 40/2021, datado de 10/06/2021 (ID: 5343416) informando que o paciente está em tratamento regular, com fornecimento pela Unidade Prisional da medicação prescrita, se utilizando da rede de saúde externa municipal (SUS) para realização de exames complementares necessários.

Como se dessume, em que pese o paciente (já pronunciado, com sessão do Tribunal do júri pautado para o próximo dia 22/06/2021) esteja acometido de tuberculose, este está sendo acompanhado por equipe de saúde da Unidade Prisional e externamente pelo SUS.

Como bem salientou a Central de Triagem Masculino de Abaetetuba – CTMAbt,
o paciente apresenta
estado de saúde estável, e situação de tratamento regular,
devendo

o tratamento para tuberculose perdurar até 13/11/2021.

Destaco entendimento de nossa Corte sobre o assunto:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR COMARCA DE ORIGEM: OBIDOS/PA PACIENTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA IMPETRANTE: ADVOGADO EMERSON EDER LOPES BENTES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE OBIDOS/PA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: DESEMBARGADORA VANIA LUCIA SILVEIRA EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO SUPERADA. CONSTRANGIMENTO POR CERCEAMENTO DE ACESSO AOS AUTOS. ACESSO POSSIBILITADO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE FRAGILIZADA, A PONTO DE OBSTAR SEU TRATAMENTO NA CASA PENAL, BEM COMO, DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE SEU FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. [...] 3. Não há que se falar em substituição por prisão domiciliar, eis que não consta do presente remédio heróico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de doença grave, tampouco que não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal. Não há, igualmente, nada a comprovar que seja o único responsável pelos cuidados de filho menor, economicamente dependente do paciente. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJ/PA, 4842002, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 30/03/2021, Publicado em 05/04/2021).

Não desconheço a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo.

Obviamente que a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, a pandemia decorrente da disseminação do COVID-19 exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, todavia, não é possível a liberação de presos de forma coletiva, apenas pela alegação de risco à saúde, sem, contudo, a comprovação pelo eventual beneficiário acerca da: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

Ainda nesse viés, é importante ressaltar o que mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
.” (HC 567.408/RJ).

Cumpre destacar, ainda, que a superlotação carcerária e risco de contaminação pela pandemia de Covid-19 não autorizam a progressão de regime/prisão domiciliar, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo da Execução Penal (STF, ADPF nº 347/DF; STJ, RCD no HC 562.013/RJ; RCD no HC 557.429/SP; HC 555.586/RJ).

Não bastasse isso, vê-se que o paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão de prisão domiciliar, previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, eis que a prisão domiciliar humanitária, prevista no art. 318, inciso II do CPP, poderá ser concedida ao réu, quando presente o alto risco de saúde, a grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere e a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional ou em estabelecimento hospitalar — tudo demostrado satisfatoriamente no laudo pericial, o que não é caso dos autos, não se enquadrando em uma das situações abaixo listadas,
in verbis
:

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Assim, não se enquadrando o paciente em nenhuma das hipóteses legais previstas, não há como prosperar o pedido de prisão domiciliar.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, OU AINDA, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE
. A situação excepcional pela pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, devendo ser avaliado cada caso concreto. Não demonstrado que o paciente pertença ao grupo de risco, bem como nada indica que a equipe de saúde responsável pelo estabelecimento prisional não está tomando as devidas providências para diminuir a propagação da doença. Ordem denegada.
(TJSP - HC: 2063892-48.2020.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/05/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR COMARCA: BRAGANÇA/PA [...]
3.1. O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o paciente está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
(TJ-PA, 4973469, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/04/2021, Publicado em 22/04/2021).

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 08/07/2021